Tribunal: TJPA
Processo: 0811610-67.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811610-67.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEOVANI FURTADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS –
DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão, quando esta aponta que os indícios de autoria do crime estão presentes nos elementos trazidos com o procedimento investigatório, no qual a Polícia, mediante trabalho de inteligência que envolveu além do trabalho de campo, escutas telefônicas e telemáticas, conseguiu com sucesso demonstrar a atuação da quadrilha e o papel de cada um dos membros, dentre estes o paciente, em facção criminosa.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, quando este indicou que o paciente e demais representados compõem perigosa quadrilha que promove o tráfico de drogas na região de Concórdia do Pará e arredores, sendo que a grupo detinha vários núcleos, alguns inclusive com ramificações dentro de uma casa penal do Estado, destacou ainda que a quadrilha é extremamente organizada e com divisão de tarefas entre seus membros, sendo responsável por promover não só o tráfico de drogas, mas também vários homicídios na comarca, atuando, assim, dentro do que se pode chamar de crime organizado. Aquele Juízo destacou ainda que tais fatos demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.

No tocante à garantia de aplicação de lei penal e conveniência da instrução, destacou que os representados têm recursos e meios de se evadir da Comarca, caso tomem ciência da investigação, bem como que era latente a necessidade da prisão dos representados para conveniência da instrução, pois, são pessoas de alta periculosidade que estão envolvidos em homicídios na Comarca e, segundo, o relatório complementar, já ameaçaram a vida de diversos agentes de segurança em Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

A decisão segregatória respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
a ordem, e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA
, 11 de dezembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811610-67.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA

PACIENTE:
GEOVANI FURTADO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA (OAB/PA nº 21.140)
, em favor de
GEOVANI FURTADO DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ/PA
.

Consta na exordial do
writ
que o ora paciente, foi denunciado pelo membro do Ministério Público pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida.

Aduz que inexiste nos autos a configuração dos requisitos do art. 312, do CPP, para a manutenção da prisão cautelar do paciente.

Assevera que é perfeitamente aplicável ao paciente medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em razão de ser possuidor de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
, na mesma oportunidade, determinei que fosse oficiado ao Juízo de origem, para que este prestasse as informações de estilo, bem como, para que em seguida os autos fossem remetidos à Douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. (Id n. 4037211)

O Juízo
a quo
, em suma, prestou as seguintes informações (Id n. 4046756):

“(...) O paciente e outros representados tiveram sua prisão preventiva decretada em virtude da Polícia Civil ter apurado indícios da prática do delito do art. 33, da Lei 11.343/2006 durante as investigações da Operação Ariete.

Em resumo, a referida operação visa localizar pontos de drogas e residências de integrantes da Facção Criminosa denominada Comando Vermelho de forma compreender sua estrutura e como ela comanda o tráfico de drogas nas cidades de Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

A representação do Delegado de Polícia Civil está acompanhada de relatório de mais de 100 páginas apresentando os frutos do trabalho de inteligência que envolveu trabalho de campo, escutas telefônicas e telemáticas, com uma explanação detalhada da estrutura do Comando Vermelho e do papel de cada representado na organização.

Como já dito na decisão que ensejou sua prisão, GEOVANI FURTADOS DOS SANTOS (JEU) seria um membro ativo da facção Comando Vermelho que segundo as conversas de fls. 67-71 e 178 da representação, articulou com MARCOS PAULO a morte de Elailson Brito Perdigão. Supostamente, o crime seria uma retaliação a um atentado sofrido pelo representado ELITON ABREU DA SILVA (COLISEU), que também fugiu da cidade.

Para fins de esclarecimento, MARCOS PAULO BORGES, vulgo Ceará – atualmente conhecido como C 85 - é conselheiro rotativo e representante-mor do Comando Vermelho em Concórdia do Para e Tomé-Açú demonstrando que GEOVANI FURTADO tem relação próxima e participação ativa nas atividades da facção.

O Paciente não antecedentes criminais.

A manutenção da prisão preventiva até o momento se fez necessária, pois, ainda que o paciente supostamente tenha emprego e endereço fixo, não se pode descurar que é um possível membro de facção criminosa de alta periculosidade que mantém seu status através da prática de crimes de notória gravidade e que possui grandes repercussões em nossa sociedade. Por conseguinte, temos o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
.

Em seguida, farei o relato do andamento do processo.

Da prisão do paciente e trâmite do processo. O paciente encontra-se preso desde 18.09.2020, em virtude de representação por sua prisão preventiva.

Houve Pedido de Revogação de Preventiva pelo paciente datado de 09.10.2020. Em seguida, manifestação do Ministério Público quanto ao pedido.

Decisão de fl. 27.10.2020, rejeitando o pedido do paciente (em anexo).

O Inquérito foi encerrado no dia 17/10/2020 e protocolado junto à Secretaria por email no mesmo dia e apresentado fisicamente no primeiro dia útil seguinte (19/10/2020), logo, a autoridade policial respeitou o prazo do art. 51, da Lei 11.343/2006.

Em seguida, foi iniciada a migração do processo para o sistema Pje e, após alguns percalços por instabilidade do sistema, a migração foi concluída em 18/11/2020.

Nesse meio tempo, a Diretora de Secretaria encaminhou cópia física do inquérito ao Ministério Público e a Promotora, dentro do prazo legal, ofereceu 7 denúncias dado o número de prisões da operação Aríete;

Informo que a ação penal referente ao paciente ora tramita no Pje com o mesmo número original do Libra, qual seja, 0001002-53.2019.8.14.0105 e, após análise da denúncia, este juízo já proferiu despacho inicial em 19/11/2020, estando pendente de citação.

Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Juízo, o processo está sendo movimentado adequadamente. (...)”

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
. (Id n. 4098574)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

De forma a complementar, transcrevo, na parte que interessa, o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (Id n. 4046757):

“(...) Os indícios de autoria do crime estão presentes nos elementos trazidos com o procedimento investigatório. No caso em tela, com exceção dos representados acima destacados, a Polícia mediante trabalho de inteligência que envolveu além do trabalho de campo, escutas telefônicas e telemáticas, conseguiu com sucesso demonstrar a atuação da quadrilha e o papel de cada um dos membros, ora representados como será demonstrado.

(...)

- GIOVANI FURTADOS DOS SANTOS (JEU) – Membro da facção que segundo as conversas de fls. 67-71 da representação, articulou com MARCOS PAULO a morte de Elailson Brito Perdigão. Supostamente, o crime seria uma retaliação a um atentado sofrido pelo representado ELITON ABREU DA SILVA (COLISEU), que também fugiu da cidade.

As conversas de MARCOS PAULO, identificado como C85 com PAULO SÉRGIO, RONA e MARCELO DOS SANTOS conclamando-os a vingarem a agressão sofrida por ELITON mais que demonstra que este era um membro do grupo que estava sendo vingado.

As ligações em fls. 76-77 da representação, demonstram a ligação entre ELITON com os demais participantes do grupo, RONILSON, DANILO, TONI e RONA.

(...)

Como dito, para a decretação de preventiva, bastam os indícios. No caso, as informações obtidas nas interceptações telefônicas demonstram que os acusados mantêm
intenso contato pessoal
e em quase todos os elementos colhidos nas investigações permitem concluir que
os réus estão intimamente envolvidos com o tráfico de drogas na região
.

Ademais, em virtude existência de farto material probatório demonstrando a compra e venda de drogas – até mesmo com uma presidiária-, o tráfico de armas, os homicídios encomendados como retaliação ao PCC, tudo isso demonstra a necessidade de se impor a manutenção da constrição cautelar dos representados para garantir a aplicação da lei penal e, principalmente para que se garanta a ordem pública vigente.

Também temos o periculum libertatis, que é a necessidade de prisão dos representados sob pena de não se conseguir evitar repetição de condutas criminosas, a instrução processual e aplicação da lei penal. No caso, todas essas circunstâncias estão presentes.

Há de se considerar que os representados compõem perigosa quadrilha que promove o tráfico de drogas na região de Concórdia do Pará e arredores, sendo que a grupo detinha vários núcleos, alguns inclusive com ramificações dentro de uma casa penal do Estado, por meio de MARILUCE MACIEL RAMOS.

Através da representação e do relatório complementar, posso observar que a quadrilha é extremamente organizada e com divisão de tarefas entre seus membros, sendo responsável por promover não só o tráfico de drogas, mas também vários homicídios na comarca, atuando, assim, dentro do que se pode chamar de crime organizado.

Tais fatos demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública, a fim de se extirpar da comarca esse perigoso bando responsável pela prática dos crimes na região. Aliás, conforme observo da denúncia, consta nos autos indícios de autoria e prova da materialidade do crime, consubstanciadas em interceptações telefônicas.

Garantia de aplicação de lei penal é necessidade de prisão de uma pessoa que busca se furtar à aplicação da lei penal. Os autos trazem informação que os representados têm recursos e meios de se evadir da Comarca, caso tomem ciência da investigação.

Também temos a necessidade da prisão dos representados para conveniência da instrução, pois, são pessoas de alta periculosidade que estão envolvidos em homicídios na Comarca e, segundo, o relatório complementar, já ameaçaram a vida de diversos agentes de segurança em Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

Como se vê da análise do periculum libertatis, as outras medidas cautelares são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. O crime é doloso e tem pena superior a 04 anos. Enfim, estão presentes o fumus comissi delicti e periculum libertatis.

15. Ante o exposto:

(...)

15.2 no que tange aos demais, defiro a representação para decretar a prisão preventiva de: (...) GIOVANI FURTADO DOS SANTOS (...).

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença do requisito do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado na decisão, quando esta aponta que os indícios de autoria do crime estão presentes nos elementos trazidos com o procedimento investigatório, no qual a Polícia, mediante trabalho de inteligência que envolveu além do trabalho de campo, escutas telefônicas e telemáticas, conseguiu com sucesso demonstrar a atuação da quadrilha e o papel de cada um dos membros, dentre estes o paciente, em facção criminosa.

Já o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal), foi fundamentado pelo Juízo de origem, quando este indicou que o paciente e demais representados compõem perigosa quadrilha que promove o tráfico de drogas na região de Concórdia do Pará e arredores, sendo que a grupo detinha vários núcleos, alguns inclusive com ramificações dentro de uma casa penal do Estado, destacou ainda que a quadrilha é extremamente organizada e com divisão de tarefas entre seus membros, sendo responsável por promover não só o tráfico de drogas, mas também vários homicídios na comarca, atuando, assim, dentro do que se pode chamar de crime organizado. Aquele Juízo destacou ainda que tais fatos demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de sua prisão para a garantia da ordem pública.

No tocante à garantia de aplicação de lei penal e conveniência da instrução, destacou que os representados têm recursos e meios de se evadir da Comarca, caso tomem ciência da investigação, bem como que era latente a necessidade da prisão dos representados para conveniência da instrução, pois, são pessoas de alta periculosidade que estão envolvidos em homicídios na Comarca e, segundo, o relatório complementar, já ameaçaram a vida de diversos agentes de segurança em Concórdia do Pará e Tomé-Açú.

Ressalta-se, por oportuno, que da análise da decisão combatida, transcrita alhures, proferida pelo Juízo
a quo
, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada na decisão constritora, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e,
DENEGO A ORDEM
.

É O VOTO.

Belém (PA),
09 de dezembro de 2020.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/12/2020